Tribunal: TJDFT
Processo: 0005984-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005984-66.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, diante do conteúdo do ofício retificador de ID 28209248 e anexos, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de habilitar os herdeiros do(a) credor(a) falecido(a) DOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA: Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão: a - MARIA IRIS DOS SANTOS - 296.446.581-91 - QUINHÃO: 50%; b - MÁRCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 035.001.651-67 - QUINHÃO: 16.666%; c - GYOVANNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 047.057.701-02 - QUINHÃO: 16.666%; d - TALLES SANTOS DE OLIVEIRA - 055.059.021-89 - QUINHÃO: 16.666%. 2. Ademais, intime-se o sucessor MARCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA para, no prazo de 15(quinze) dias úteis acostar aos autos documentação de identificação na qual possa ser verificado o seu CPF, haja vista que a informação fornecida pelo Juízo de Execução não encontra correlação com os sistemas informatizados do TJDFT. Publique-se fazendo constar o nome do advogado que assina a petição ID 28209251. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac